Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717903-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANGELA MARA BARBIERI LACERDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 17808693, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ deu provimento ao recurso especial da instituição financeira para “extinguir, sem resolução do mérito, a ação no tocante ao ora recorrente, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015” (ID 40546166, p. 7/11). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 40546167). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.888.408/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019